Tribunal: STF
Processo: ARE 1400423
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL (CP, ART. 217-A, § 1º, PARTE FINAL) -SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DO ACUSADO.



    PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO - NÃO ACOLHIMENTO - PALAVRAS DAVÍTIMA CORROBORADAS POR EXAME DE CONJUNÇÃO CARNAL E DEPOIMENTOS COLHIDOSAO LONGO DA PERSECUÇÃO PENAL - ELEMENTOS SEGUROS À CONVICÇÃO DE QUE OACUSADO MANTEVE RELAÇÃO SEXUAL COM A VÍTIMA ABSOLUTAMENTE INCAPACITADA DEOFERECER RESISTÊNCIA - VULNERABILIDADE AFERIDA EM CONCRETO, RESULTANTE DO CONSUMO DE BEBIDA ALCOÓLICA - CONDENAÇÃO CONFIRMADA.



    I - Tratando-se de crimes praticados na clandestinidade, como o estupro de vulnerável, as palavras davítima assumem especial relevância, ainda mais quando coerentes e amparadas em outros elementoscolhidos, a exemplo de exames técnicos e prova oral, com tudo formando sólido conjunto probatório alastrear a condenação.



    II - É irrelevante a idade da vítima para a caracterização do estupro de vulnerável quando a conduta doréu se subsome à parte final do § 1º do art. 217-A do CP, sendo a vulnerabilidade daquela aferida noplano concreto, depreendida da impossibilidade de oferecer resistência por fatores alheios à idade,como o consumo de bebida alcoólica.



    INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO AO AUMENTO DA PENA POR CONTA DA AGRAVANTE DAHOSPITALIDADE - INCONFORMISMO INFUNDADO - CIRCUNSTÂNCIA DEMONSTRADA NOSAUTOS - CENSURA MAIOR CABÍVEL E CONFIRMADA.



    Impositiva é a incidência da agravante da hospitalidade, prevista na alínea "f" do inciso II do art. 61 doCP, quando tal circunstância viabiliza e/ou facilita o cometimento do delito, na medida em que ainfração penal se torna objeto de maior reprovação.



    IRRESIGNAÇÃO NO TOCANTE À FIXAÇÃO E MONTANTE ESTABELECIDO A TÍTULO DEREPARAÇÃO MÍNIMA POR DANO MORAL - NÃO ACOLHIMENTO - ENTENDIMENTOCONSOLIDADO EM ÂMBITO SUPERIOR - ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRAQUE NÃO PERMITE REDUZIR A MÓDICA QUANTIA FIXADA NA SENTENÇA - CONDENAÇÃOQUE PRESCINDE DE RETOQUE.



    I - Em caso de condenação por estupro de vulnerável, é possível a fixação de valor mínimo a título deindenização por dano moral, à margem de prova específica. Diversamente do que ocorre no âmbitocível, em que a reparação é completa, e por isso exige provas contundentes para a mensuração precisado dano (em extensão e profundidade), na seara penal é fixada tão somente reparação mínima do danocausado, cujo fundamento principal se extrai diretamente da conduta criminosa e das suascircunstâncias.



    II - A simples alegação de hipossuficiência financeira, por si só, não permite verificar excesso nareparação mínima fixada na sentença, tampouco viabiliza confrontar seu valor com os alcançados emoutros casos, cada qual de acordo com as suas próprias particularidades.



    RECURSO DESPROVIDO



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 127 e 129, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente